Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724275-29.2025.8.07.0000 PACIENTE: STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO IMPETRANTE: FELIPE LOPES FRANCA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de STÊNIO DANIEL SANTOS DE ARAÚJO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem a prévia intimação do paciente para início ao cumprimento de pena em regime semiaberto, nos moldes da Resolução 417/CNJ (execução penal n. 0402845-49.2025.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dr. FELIPE LOPES FRANÇA, OAB/DF n. 39.890) esclareceu que o mandado de prisão foi cumprido em 16-junho-2025, ocasião em que o paciente foi recolhido na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, onde permanece custodiado até a presente data. Salientou que o paciente possui proposta formal de emprego, com carga horária de 44 horas semanais e início imediato, o que demonstra seu vínculo comunitário, assim como seu compromisso com a ressocialização e com o cumprimento regular da pena. Acrescentou que o paciente possui residência fixa, circunstância que reforça sua disponibilidade para atender quaisquer chamamentos judiciais. Destacou que a decisão impugnada está eivada de ilegalidade porquanto não observou o comando contido na Resolução n. 417/2021-CNJ, segundo o qual a expedição de mandado de prisão deve ser precedida da intimação pessoal do apenado para apresentação voluntária e início da execução da pena. Pontuou que a decisão impugnada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o paciente não foi oportunamente intimado para se apresentar espontaneamente e iniciar o cumprimento da reprimenda corporal. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e a regular intimação do paciente se apresentar voluntariamente perante a autoridade competente, a fim de iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto. É o relatório. Decido. O presente “writ” almeja aplicar o comando contido no artigo 23 da Resolução 417/2021-CNJ, alterado pela Resolução 474/2022-CNJ, ao caso concreto. Do referido dispositivo normativo, extrai-se que “transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. Trata-se de diligência a ser efetivada antes da expedição e do cumprimento do mandado de prisão, pois visa impedir o recolhimento do apenado e o início da execução penal sem possibilitar-lhe a apresentação voluntária. No caso concreto, o Impetrante informou que o paciente foi preso em 16-junho-2025 em virtude do cumprimento do mandado de prisão. O cumprimento do mandado de prisão, seguido do recolhimento do paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi imposto, inviabiliza a prévia intimação para dar início ao cumprimento de pena e, como consequência, enseja a perda do objeto da presente ação mandamental. Não se desconhece a existência de acórdão anterior em sentido contrário, no qual se determinou a expedição de alvará de soltura e a imediata intimação do condenado nos moldes do artigo 23 da Resolução n. 417/2021-CNJ). Contudo, após análise mais apurada do normativo, concluiu-se que a intimação do condenado para dar início ao cumprimento de pena em regime semiaberto antes da expedição de mandado de prisão torna-se descabida e inefetiva nas hipóteses em que se JÁ HOUVE O EFETIVO RECOLHIMENTO do sentenciado. Consigne-se que eventuais benefícios externos (trabalho externo e/ou saída antecipada com monitoração eletrônica) poderão ser pleiteados pelo paciente diretamente ao Juízo de origem. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator